Tribunal: STF
Processo: ARE 718304
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.